Tribunal: TJDFT
Processo: 0721678-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721678-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO DIAS THEODORO AGRAVADO: BOM PASTOR NORTE INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Fernando Dias Theodoro contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Bom Pastor Norte Indústrias de Madeiras Ltda. (processo n. 0739580-84.2024.8.07.0001), indeferiu a medida de arresto cautelar pleiteada na petição inicial. Nas razões recursais (ID 72386472), a parte agravante diz que ajuizou “ação no 0739580-84.2024.8.07.0001, com pedido de tutela de urgência cautelar de arresto e cobrança contratual, em face da empresa BOM PASTOR NORTE INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA”. Esclarece que “a pretensão decorre de contrato formal de prestação de serviços de consultoria e intermediação, firmado entre as partes, no qual foi convencionado, em síntese, que o Agravante faria jus a 1% (um por cento) sobre o proveito econômico líquido obtido pela Ré na Ação Expropriatória no 2006.37.00.006670-1”. Alega que teria atuado “ativamente na interlocução entre os advogados responsáveis pela causa indenizatória e a empresa agravada, viabilizando tratativas, estruturação da estratégia processual e aproximações com pessoas-chave no âmbito administrativo e judicial”. Sublinha que a “atuação do Agravante foi relevante, contínua e determinante para a concretização do acordo homologado na execução de título extrajudicial no 0711104-12.2019.8.07.0001, movida pelos advogados contra a BOM PASTOR, tendo como base o mesmo crédito de origem”. Anota que teria sido indevidamente excluído do acordo firmado pela agravada nos referidos autos executivos. Assenta que o valor constrito na reportada ação judicial seria indispensável à quitação dos valores supostamente devidos pela parte recorrida. Defende a necessidade do arresto cautelar dos valores depositados judicialmente nos autos do processo n. 0711104-12.2019.8.07.0001 como forma de garantir o resultado útil da ação de cobrança de origem. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o arresto cautelar dos valores depositados nos autos do processo n. 0711104-12.2019.8.07.0001 até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pede que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. Isso porque não se observam, por ora, indícios de dilapidação patrimonial dos bens e ativos de titularidade da agravada, o que afasta, ao menos por ora, a possibilidade de concessão da medida cautelar de arresto. Portanto, ao menos neste instante processual, tem-se que a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não resulta em perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Desse modo, é cediço que a recorrente pode aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso resulte em prejuízo irreparável. Nesse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos por ora, é medida impositiva. As condições necessárias para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora